Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO. NO-SHOW. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 10.247,49, referente à aquisição do novo trecho de volta, a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 2.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74902446). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74902450).
3. Na origem, os autores propuseram ação visando à condenação da parte ré à restituição em dobro do valor de R$ 10.247,49, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 para cada autor. Relataram que residem em Barcelona e, em 21/03/2023, adquiriram passagens aéreas com destino de ida Barcelona–Salvador para 24/01/2024 e retorno em 20/02/2024, pelo valor total de R$ 10.207,00. Afirmaram que, durante a conexão em Guarulhos/SP, optaram por não prosseguir até Salvador/BA, embarcando em voo para Brasília/DF, onde reside a mãe da autora. Alegaram que, posteriormente, constataram que o trecho de retorno Salvador–Barcelona havia sido cancelado, sem qualquer aviso prévio. Diante da ausência de esclarecimentos por meio dos canais de atendimento da companhia aérea, dirigiram-se ao aeroporto de Brasília/DF, onde foram informados de que o cancelamento se deu em razão da não realização do trecho Guarulhos–Salvador, sendo exigido o pagamento de taxa para remarcação. Sustentaram que, apesar das tentativas de resolução administrativa, não obtiveram sucesso e, diante disso, pagaram o valor de R$ 10.247,49 para remarcar os bilhetes. Ante a negativa de solução extrajudicial, ajuizaram a presente demanda para reparação dos prejuízos sofridos.
4. Em suas razões recursais, a companhia aérea sustentou que, nos casos em que o passageiro deixar de utilizar um trecho da viagem, é imprescindível a comunicação prévia à empresa para manutenção da reserva, sob pena de configuração de "no show" e consequente cancelamento automático dos demais trechos, conforme expressamente previsto em seu site. Afirmou que o cancelamento do trecho de retorno decorreu da ausência de comunicação por parte dos recorridos quanto à intenção de manter a reserva, não havendo, portanto, irregularidade ou falha na prestação do serviço. Alegou que a situação foi provocada exclusivamente pelos próprios consumidores, inexistindo ato ilícito que justifique indenização. Sustentou que não há provas nos autos de efetivo prejuízo material, tampouco de conduta que enseje reparação por dano moral, uma vez que não restou demonstrado qualquer constrangimento, abalo à honra ou imagem dos autores. Defendeu que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para a total improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço, em razão do cancelamento do trecho de retorno da viagem; (ii) verificar se a ausência de utilização de trecho anterior da passagem autoriza, nos termos do contrato ou das regras da companhia aérea, o cancelamento automático dos demais trechos; (iii) apurar se a conduta da companhia aérea configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais e (iv) verificar se o valor fixado na origem estaria razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroverso nos autos que o cancelamento do trecho de retorno das passagens aéreas dos autores decorreu da ausência de embarque do passageiro no voo de ida, situação em que a companhia aérea adotou o procedimento de “no-show”, cancelando o trecho de volta. A prática do cancelamento de trecho de volta por “no-show” (não embarque no trecho de ida) é considerada abusiva, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp: 1447599 RJ 2019/0036617-3, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 24/06/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 27/06/2019 e AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021. No mesmo sentido, julgados das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1972809, 0706650-83.2024.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025; Acórdão 1894123, 0761252-40.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024 e Acórdão 1844168, 0744664-55.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.
9. Dano material. Os consumidores foram impedidos de usufruir da passagem pela qual pagaram, tendo sido compelidos a pagar taxa de remarcação para poder retornar ao país de residência, por conduta abusiva da ré. Devida a indenização pelos danos materiais decorrentes do cancelamento do trecho de volta. Assim, os gastos efetuados para a remarcação do trecho de retorno, devidamente comprovados no ID 66711726, devem ser ressarcidos.
10. Dano moral. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em tela, de hipótese de dano moral presumido. O inadimplemento contratual isoladamente não caracteriza conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral. No caso em exame, a frustração advinda dos fatos apontados nos autos é apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Os autores tiveram ciência do cancelamento do voo de volta quando já estavam em trânsito, em país diverso da sua moradia e precisaram pagar valores muito expressivos no curso da viagem, levando a concluir pelo comprometimento grave do orçamento de sua viagem. O valor fixado na origem é proporcional e adequado ao dano e às condições econômicas da ré.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.